Tribunal: CARF
Processo: 10480.906203/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906203/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.243 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
HACATA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO
MATERIAL
Para reconhecimento de direito creditório que decorre de retificação de DCTF
por alegação de pagamento indevido, há que ser comprovado o erro em que se
funde conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-35.982, de 31 de janeiro de
2012, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906203/2009-56
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906203/2009-56

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 16192.09113.310506.1.3.04-5551, em 31/05/2006, e-fls. 3-
7, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de receita 2484) do período de apuração 31/10/2005 com DARF no valor de R$
800,00 recolhido em 30/11/2005, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde apresenta cópia de vários DARFs de pagamento, inclusive
o referido no PER/DCOMP no 16192.09113.310506.1.3.04-5551 e cita o inciso III e IV do art.
16 do Dec.70.235/72.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC, em
acórdão nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na
quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao
sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de documentos hábeis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/09/2012 (e-fl. 43).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/10/2012 onde alega que apurou estimativa mensal de CSLL do período de
apuração 10/2005 no valor de R$ 388,38 e recolheu RR 800,00, portanto a maior que o devido.
É o Relatório.
Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906203/2009-56

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente argúi que apurou estimativa mensal de CSLL do PA 10/2005 no
valor de R$ 388,38 e recolheu R$ 800, 00, tendo direito portanto à restituição da diferença pago
a maior.
Contudo, em DCTF original o valor confessado de estimativa mensal de CSLL do
PA 10/2005 foi de R$ 800,00. O valor do tributo foi reduzido na DCTF retificadora.
Conforme consta no voto condutor do acórdão recorrido, a Recorrente retificou a
DCTF após a emissão do despacho decisório, suprimindo a estimativa confessada na DCTF
original. Veja-se:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifiquei que a contribuinte apresentou
DCTF original em que declarou CSLL devida no valor de R$ 800,00 e posteriormente
(03.04.2009) após a ciência do despacho que não homologou a compensação (vide fl.
11), apresentou DCTF retificadora suprimindo o referido valor.
A DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e certeza à obrigação
tributária. Qualquer alteração da DCTF após o despacho decisório deve ser realizada munida de
documentos contábeis e fiscais suficientes para comprovar o erro anterior.
Há que consignar que não há óbice a apresentação de DCTF retificadora após a
emissão do despacho decisório que não homologa a compensação declarada em PER/DCOMP.
Contudo, para fins de reconhecimento do crédito, a Recorrente tem que comprovar através dos
seus assentamentos contábeis e fiscais e com documentos hábeis e idôneos que tem direito ao
crédito que exsurge com a apresentação da DCTF retificadora. Não se trata de mero formalismo,
é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto
sob condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.243 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906203/2009-56

Caberia portanto à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Considerando pois que não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital